Tribunal: TJBA
Processo: 8051713-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051713-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEBORAH LUANDY SANTANA BARBOSA VENTURA e outros (3)

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

AGRAVADO: ROBERTA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ

mk3

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA DAS CERTIDÕES. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

2. Agravantes alegam que falha do sistema PJe, quanto à imposição do segredo de justiça, teria impedido o acesso aos autos no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada falha no sistema PJe quanto ao segredo de justiça é apta a afastar a presunção de veracidade da certidão cartorária e justificar a apresentação intempestiva da contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão expedida por servidor com fé pública possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

4. As agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, que a falha sistêmica do PJe inviabilizou o acesso aos autos.

5. O juízo de origem informou que o segredo de justiça foi efetivado apenas em 14/07/2024, e que houve acesso regular aos autos até a habilitação do patrono em 26/10/2022.
6. Mantém-se o reconhecimento da intempestividade da contestação e a incidência dos efeitos da revelia, conforme art. 344 do CPC, não havendo nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A certidão cartorária possui presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição.

2. A ausência de comprovação de falha sistêmica do PJe afasta a justificativa para a intempestividade da contestação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051713-57.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante DEBORAH LUANDY SANTANA BARBOSA VENTURA e outros (3) e como apelada ROBERTA RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .